Tribunal: TJSP
Processo: 2103225-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Impetração visando à concessão de prisão domiciliar – Paciente em cumprimento de pena definitiva – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios prisionais e tampouco pode ser utilizado como substituto de recurso – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado de ofício – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103225-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMERSON DOS
ANJOS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103225-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1474
2
Habeas Corpus Criminal no 2103225-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Emerson dos Anjos Ramos
Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais de Sorocaba/DEECRIM- UR10
Voto no 1474
Habeas Corpus
Execução penal
Impetração visando à
concessão de prisão domiciliar Paciente em cumprimento de
pena definitiva
Inadequação da via eleita
Remédio
constitucional que não serve para análise de benefícios prisionais e
tampouco pode ser utilizado como substituto de recurso

Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado de ofício
Ordem não conhecida.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Emerson dos Anjos
Ramos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Sorocaba (DEECRIM- UR10).
Em síntese, relata que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, condenado por r. sentença
definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes na forma privilegiada. Com base na
Recomendação 62 do CNJ, argumenta que o paciente faz parte do considerado grupo de
risco do COVID-19, porquanto acometido de tuberculose, daí porque a permanência em
custódia representaria risco para sua vida.
Acrescenta que formulou pedido de prisão domiciliar perante
a autoridade apontada como coatora e ocorreu o indeferimento.
Requer a concessão da prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103225-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1474
3
A medida liminar foi indeferida (fls. 48/39) e a autoridade
apontada como coatora prestou as informações (fls. 48/49).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento ou a denegação da ordem (fls. 52/53).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus não comporta
conhecimento.
Conforme informado pela autoridade apontada como coatora,
o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime semiaberto, decorrente de condenações por violação do artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006, 157, caput, e 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com término
previsto para 17 de novembro de 2028.
O paciente, nestes autos de habeas corpus, invoca a
Recomendação no 62 do CNJ para postular a prisão domiciliar ao Juízo das Execuções
Criminais, ante sua alegada vulnerabilidade à contaminação de COVID-19.
Todavia, o habeas corpus não constitui via processual
adequada para análise de benefícios prisionais ou incidentes no âmbito da execução penal,
tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo quando presente coação
ilegal perceptível de plano, o que não é a hipótese destes autos.
Em se tratando de cumprimento de pena privativa de
liberdade, eventuais benefícios executórios devem ser pleiteados junto ao juízo da
execução.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
OU
DE
PRISÃO
DOMICILIAR A PACIENTE, VEZ QUE PREENCHE OS
REQUISITOS EXIGIDOS TANTO PARA O PRIMEIRO,
QUANTO PARA O SEGUNDO BENEFÍCIO. RECLAMO QUE
EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103225-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1474
4
REMÉDIO HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ. CASO EM
QUE NÃO SERVE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. Ordem indeferida liminarmente. (Habeas
Corpus Criminal 2068206-37.2020.8.26.0000; Relator Marco
Antônio Cogan; j. 18/06/2019)
Também não é o caso de constrangimento ilegal a ser
declarado de ofício nestes autos.
Consigna-se o indeferimento do pleito de prisão domiciliar
formulado em favor do paciente com os mesmos argumentos constantes do presente writ,
mediante decisão fundamentada pelo Juízo das Execuções (fls. 34/36).
Entendeu o douto prolator do ato decisório inexistirem provas
quanto ao risco concreto de contaminação no Centro de Progressão Penitenciária II, de
Bauru, unidade prisional onde o paciente encontra-se custodiado, e à incapacidade estatal
para os cuidados necessários à sua saúde. Observou-se o conteúdo do laudo elaborado pelo
médico responsável pelo referido estabelecimento prisional, no sentido de que o paciente
encontra-se em bom estado atual de saúde e lá recebe tratamento médico. Consignou-se
que aquela unidade prisional conta com dois enfermeiros, dois dentistas, quatro auxiliares
de enfermagem e dois médicos. Acrescentou não haver qualquer caso de suspeita e muito
menos do acometimento de COVID-19 naquele local.
E, de fato, do laudo médico expedido pela Coordenadoria de
Unidades Prisionais da Região Noroeste consta que o paciente apresenta sinais e sintomas
mínimos de tuberculose, é capaz de manter atividade normal e está em tratamento clínico
no Centro de Progressão Penitenciária II, de Bauru (fls. 29).
No mais, vale ressaltar que a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção da
disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que incluem
medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos equipamentos de
videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese e separação dos
presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de 14 dias,
identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103225-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1474
5
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal
nos dias 8 de abril de 2020 e 27 de maio de 2020.
Nesse contexto, por inadequação, não se conhece do habeas
corpus, afastada a hipótese de ocorrência constrangimento ilegal a ser sanado, de ofício.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece o habeas
corpus impetrado em favor de Emerson do Anjos Ramos, afastada, de ofício, a ocorrência
de constrangimento ilegal.
Juscelino Batista
Relator